Tribunal: TJSP
Processo: 1118001-59.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de resolução contratual c/c restituição de valores pagos. Contrato de instituição de servidão florestal vitalícia. Obrigação de compensação de déficit de reserva legal. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Preliminares de cerceamento de defesa transverso e de ilegitimidade de parte rejeitadas. Alegação de prescrição afastada. Sentença que apreciou a

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de resolução contratual c/c restituição de valores pagos. Contrato de instituição de servidão florestal vitalícia. Obrigação de compensação de déficit de reserva legal. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Preliminares de cerceamento de defesa transverso e de ilegitimidade de parte rejeitadas. Alegação de prescrição afastada. Sentença que apreciou a prova. Apreciação mais acurada da prova realizada nesta instância. Discussão a respeito da natureza fungível ou infungível da obrigação de compensação de reserva legal e se houve adimplemento ou inadimplemento contratual. Contrato que especificou imóveis para a compensação ambiental, tornando a obrigação infungível. Incontroverso que a apelante não adimpliu a obrigação nos termos do contrato original. Compensação ambiental obtida posteriormente por meio de terceiro que não desobriga a ré. Ausência de provas sobre suposto conluio entre a autora e terceiro. Procedência do pedido que é consequência lógica e jurídica do inadimplemento contratual do devedor (CC art. 248). Sentença mantida. Recurso desprovido.